Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-47.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019120-47.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRTES BARROS FERREIRA DE FREITAS CALMON - CPF: 395.834.141-15 (RECORRIDO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL DE PESSOA FÍSICA – RECUSA DE FORNECIMENTO - REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DA EMPRESA– IMPOSSIBILIDADE –

EXCLUSÃO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

“Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de ser sócio de pessoa jurídica devedora do Fisco não autoriza o ente estatal a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à pessoa física que mantém o pagamento de seus tributos em dia”.

(N.U 1022790-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz
Paulo Marcio Soares De Carvalho
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1019120-47.2016.8.11.0041 impetrado por
MIRTES BARROS FERREIRA DE FREITAS CALMON
contra ato praticado pelo
Gerente do ITCD e Outras Receitas.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada exclua o nome da impetrante dos cadastros da empresa BMJ – Engenharia de Projetos e Obras, CNPJ nº 01.427.038/0001-08 e Inscrição Estadual nº 13.023.9550 (matriz) e CNPJ nº 01.427.038/0002-99 e Inscrição Estadual nº 130.035.9215 (filial).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 11948972 pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade exclua o nome da impetrante dos cadastros da empresa BMJ – Engenharia de Projetos e Obras, CNPJ nº 01.427.038/0001-08 e Inscrição Estadual nº 13.023.9550 (matriz) e CNPJ nº 01.427.038/0002-99 e Inscrição Estadual nº 130.035.9215 (filial).

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside em apurar se houve ilegalidade na conduta imputada ao Impetrado consistente na recusa de emissão da Certidão Negativa de Débitos em virtude da existência de débitos do imposto em desfavor de pessoa jurídica que a Impetrante não compõe o quadro.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

No caso, conforme documentos carreados nos autos, a Impetrante retirou-se do quadro societário da empresa em 1994, razão pela qual não se mostra razoável ter responsabilidade pelo débito.

Ademais, é evidente que não ocupava nenhum cargo de gestão, tampouco praticou atos com excesso de poder no momento do fato gerador, o que acarreta na sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE - DISSOLUÇÃO IRREGULAR -
FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DO SÓCIO NA EMPRESA
- REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que não se pode atribuir ao sócio a obrigação de pagar tributo devido anteriormente à sua gestão
, ainda que ele seja supostamente responsável pela dissolução irregular da empresa. 2. "O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da sociedade executada, pressupõe a permanência de determinado sócio na administração da empresa no momento da ocorrência dessa dissolução, que é, afinal, o fato que desencadeia a responsabilidade pessoal do administrador. Ainda, embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo. É que só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente, optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.009.997/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 2/4/2009, DJe 4/5/2009). 3. Recurso especial provido, para afastar a responsabilização do administrador por débitos contraídos anteriormente à sua administração à frente da empresa executada.

(STJ - REsp: 1308581 PR 2012/0024313-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE –
FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DOS SÓCIOS NA EMPRESA
– RECURSO IMPROVIDO. Os sócios da empresa só são responsabilizados pelos débitos contraídos, enquanto não solvida a dívida tributária pela pessoa jurídica, podendo seus bens responder por ela, nos moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional. Importante frisar, que mesmo para os sócios a responsabilidade não é objetiva, necessitando de comprovação de que houve atitude dolosa, caso contrário o redirecionamento da execução fiscal e seus consectários legais para o sócio gerente, não poderão incidir, e
muito menos para àqueles que ingressaram na sociedade após a ocorrência do fato gerador
.

(N.U 0019054-52.2012.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2012, Publicado no DJE 05/07/2012)

Se não bastasse isso, ainda que a Impetrante configurasse como sócia da empresa, é certo que o fato de ser sócio de pessoa jurídica devedora do Fisco não autoriza o ente estatal a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à pessoa física que mantém o pagamento de seus tributos em dia.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL A PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO – DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o fato de ser sócio de pessoa jurídica devedora do Fisco não autoriza o ente estatal a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à pessoa física que mantém o pagamento de seus tributos em dia.

Possuindo personalidades distintas e autônomas, é vedado, via de regra, a responsabilização da pessoa física do sócio por débitos da pessoa jurídica, exceto nos casos expressamente autorizados por lei.

(N.U 1022790-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Partindo dessas premissas, resta comprovado a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020